Tribunal: TJBA
Processo: 0570919-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0570919-17.2015.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: ALVARO ARAUJO SANTOS Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO. RÉU. REVELIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO. NULIDADE. RECURSO. PROVIMENTO. I. Recorrente condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de roubo, ao ter, mediante grave ameaça exercida com simulação de estar armado, subtraído para si dinheiro do caixa de um estabelecimento comercial. II. Apelação essencialmente fundamentada em nulidade processual, sob o argumento de que o réu foi considerado revel de modo indevido, eis que não esgotadas as tentativas de intimação para a audiência instrutória. 1. Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, o prosseguimento do feito sem a presença do réu pressupõe que tenha sido citado ou intimado para o ato processual ou que tenha se mudado sem comunicação ao Juízo. 2. Se nenhum ato processual foi praticado no endereço apontado como sendo o do réu, haja vista ter este sido citado em estabelecimento clínico em que se encontrava em tratamento e as demais intimações exitosas realizadas em cartório, não há como se presumir que tenha mudado de endereço no curso do processo sem comunicação ao juízo, notadamente quando a diligência intimatória antecedente à instrução aponta que o oficial de justiça não localizou o imóvel em que aquele residiria, acrescentando não ter podido realizar maiores buscas na localidade por se tratar de área perigosa e com conflitos entre organizações criminosas. 3. Sendo a revelia decretada sem o esgotamento das diligências intimatórias, não há como se a reconhecer válida, impondo-se, ao revés, o reconhecimento da nulidade processual desde então, especialmente por ser o interrogatório do réu peça de conotação defensiva, de cuja indevida ausência resulta caracterizado o cerceamento de defesa. Precedentes. 4. Não há que se falar em preclusão quanto à nulidade havida em instrução se a Defesa a argui expressamente em alegações finais, momento imediatamente subsequente em que admitida sua manifestação no feito. 5. O eventual não comparecimento do réu em juízo para fins de manutenção de sua liberdade provisória não tem o condão de validar a presunção de que tenha mudado de endereço, devendo ser avaliada em relação à específica revogação do benefício e possível decretação da prisão preventiva. 6. Reconhecendo-se indevida a decretação da revelia do réu, tem-se por imperativo anular o feito a partir de então, para que se esgotem as tentativas de intimação daquele para a audiência instrutória. 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0570919-17.2015.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Alvaro Araujo Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator